Tribunal: TJDFT
Processo: 0752984-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. FATURAS DISCREPANTES DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. DESCONTO POR VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO A UMA OCORRÊNCIA A CADA PERÍODO DE 12 MESES. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011, ART. 118, § 5o.
I. O usuário do serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário tem direito a desconto em caso de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas do imóvel, desde que comprove o seu reparo, nos termos do artigo 118, caput e § 1o, da Resolução ADASA 14/2011.
II. O desconto é “limitado a uma ocorrência em um período de 12 (doze) meses”, segundo prescreve o § 5o do artigo 118 da Resolução ADASA 14/2011.
III. A instituição do desconto e a delimitação do seu alcance não padecem de ilegalidade, porquanto emanação do poder normativo que os artigos 2o, 3o e 7o, incisos III e IV, da Lei Distrital 4.285/2008, outorgam à ADASA.
IV. Apelação conhecida e provida.